Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-04.2016.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000791-04.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[
Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Des Marcio Vidal
]

Parte(s):
[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELIO ANTONIO FILIPIN GOULART - CPF: 126.758.060-72 (APELADO), NELSON DA SILVA ALBINO NETO - CPF: 293.482.138-22 (ADVOGADO), THAIS MICHELE GULART - CPF: 900.391.141-04 (APELADO), JULIANA GULART - CPF: 975.208.531-87 (APELADO), DANIELA PATRICIA BORGES GULART - CPF: 796.655.351-53 (APELADO), MAYRA GRACIELA GULART - CPF: 920.053.301-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, VENCIDO O RELATOR". Participaram do Julgamento : Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Des Marcio Vidal.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – BASE DE CÁLCULO DO ITCMS – VALOR REAL QUE PODERIA SER VENDIDA AS QUOTAS –
DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL
–
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA
– VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Nos termos do artigo
art. 38 do CTN, a base de cálculo do
ITCMD é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade. [...]”
(AgInt no AREsp 1176337/SP).

Se o valor declarado pela parte é incompatível com o valor venal do bem ou direito doado, se mostra possível o arbitramento e cobrança pela Fazenda Público do imposto referente ao montante não declarado.

Diante da ausência de direito líquido e certo pela parte impetrante e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
Hélio Antônio Filipin Goulart, Thais Michele Gulart, Juliana Gulart, Daniela Patricia Borges Gulart, Mayra Graciela Gulart
contra ato atribuído ao Chefe da Gerência do ITCMD e outras receitas – GITCD em Rondonópolis/MT, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que promovesse o cancelamento da retificação da GIA-ITCD doação N. 73443.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que “
não deve prosperar o mandado de segurança combatido, na medida em que a via eleita não se demonstra escorreita para os fins almejados, uma vez que a presente demanda exige dilação probatória, pois os documentos veiculados pelo impetrante junto à exordial não são capazes de elidir os termos do arbitramento.
” (id. 84390487, p. 8).

No que tange ao mérito, defende que a “
pretensão não deve prosperar, pois a determinação do valor devido à titulo de ITCMD observou todos os parâmetros legais para a imposição, afastando informações inverossímeis prestadas pelos contribuintes
.” (id. 84390487, p. 8).

Assinala ter apenas observado o procedimento comum e corriqueiro aplicável aos casos em que o contribuinte apresenta valores e informações inverossímeis, que não permitem a correta tributação pelo Estado, o que lhe autoriza arbitrar a base de cálculo e determinar o quanto devido.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e, por conseguinte, denegar a segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 84390491).

Dispensada a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula nº 189 do STJ.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO GILBERTO CASTRO BATISTA, OAB 315297

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, a teor do art. 1º da Lei Federal n. 12.016/09,
in verbis
:

“
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

E mais, para concessão da segurança, incumbe ao impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, não havendo lugar para a dilação probatória.

Ressai da peça de ingresso que os impetrantes pretendem com o remédio constitucional o reconhecimento da violação aos seus direitos líquidos e certos para
que seja determinada à autoridade coatora que promovesse o cancelamento da retificação da
GIA-ITCD doação N. 73443
, de modo que a cobrança do ITCMD tenha como base de cálculo o valor do patrimônio líquido da sociedade.

Ao contrário do aduzido pelo apelante, o caso prescinde de dilação probatória, não havendo falar em inadequação da via eleita pelo simples fato de que “os documentos veiculados pelo impetrante junto à exordial não são capazes de elidir os termos do arbitramento”, quando a questão posta em discussão se refere à suposta ilegalidade da cobrança do ITCMD com base no montante constante da leitura da retificação GIA-ITCD doação N. 73443, para a qual não há necessidade de prova, mas sim de análise jurídica.

De salientar que o ponto controvertido reside apenas na forma correta de avaliação da base de cálculo do ITCMD que,
in casu,
correspondente às quotas sociais mediante seu efetivo valor patrimonial: se pelo balanço patrimonial da empresa no momento do fato gerador (tese do impetrante), ou pela avaliação do valor de mercado dos imóveis constante do ato de integralização da empresa (conforme realizado pelo fisco).

Nesse aspecto, adequado analisar tal questionamento justamente com as alegações de mérito, esclarecendo, de antemão, que referido fundamento não terá prosperidade, pelo que já fica rejeitado.

Prosseguindo, segundo consta dos autos,
Hélio Antônio F. Goulart
, sócio majoritário da sociedade empresária
Goulart Administração, Participações e Agropecuária Ltda.
, possuidor de
86%
(oitenta e seis por cento) das cotas sociais, e suas filhas,
Thais Michele Goulart
,
Mayra Graciela Goulart
,
Daniela Patrícia Borges Goulart
e
Juliana Goulart
, atuam em sociedade, destinada à administração de imóveis rurais e à comercialização de produtos agrícolas.

Em fevereiro de 2015,
Hélio

Antônio

F. Goulart
efetuou a doação de
20%
(vinte por cento) de sua participação na empresa, em partes iguais, para as suas filhas, em cuja ocasião foram realizados os trâmites exigidos pela Secretaria da Fazenda para fins de emissão da guia do ITCMD, apresentado, para tanto, o valor do patrimônio líquido da empresa, via balancete.

O ITCMD foi fixado, inicialmente, em
R$ 68.453,36
(sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), a considerar a reserva de usufruto, que confere redução de 30% (trinta por cento) da sua base de cálculo.

Sucede que o valor do imposto foi
retificado
pelo Fisco, que reavaliou sua base de cálculo com apoio na análise o valor de mercado das diversas propriedades rurais, ou seja, bens que foram objeto de integralização na sociedade, o que fez com que o valor cobrado passasse a ser
R$ 213.745,80
(duzentos e treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).

O magistrado sentenciante, após a apresentação das informações e manifestação do Ministério Público, concedeu a segurança,
convolando em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida,
para determinar o cancelamento da retificação
da
GIA-ITCD doação N. 73443
, mantendo como base de cálculo do ITCMD o valor do patrimônio líquido da sociedade, fato que motivou a interposição do presente recurso.

A insurgência recursal, porém,
não
merece prosperar.

O imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação de bens ou direitos é um tributo de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão. Cita-se:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;(...)
”

Pela leitura do texto constitucional, percebe-se que pode ser cobrado o ITCMD sobre os seguintes fatos geradores: 01) doação e; 02) sucessão hereditária e/ou testamentária.

A controvérsia recursal se paira na análise da legalidade/constitucionalidade da cobrança do ITCMD na instituição do usufruto de quotas sociais de sociedade empresária, conforme previsto no art. 10, inciso I, da Lei Estadual nº 7.850/02.

No caso,
Hélio

Antônio

F. Goulart
efetuou a doação de
20%
(vinte por cento) de sua participação na empresa, em partes iguais, para as suas filhas, com reserva de usufruto, cujo fato gerador do ITCMD consiste na doação com reserva de usufruto de
20% (vinte por cento)
das quotas sociais da empresa
Goulart Administração, Participações e Agropecuária Ltda.
, advertindo-se ao contribuinte que: “
1 o(s) valor(res) dos bens sujeitos deve(m) observar(em) o valor de mercado...
”.

Nesse contexto, tem-se como o total dos bens arbitrados de
R$ 38.168.894,00
e, considerando o percentual de redução de base de cálculo de 70%, chega-se a base de cálculo tributável para o ITCMD no valor de R$ 5.343,645,16 que, aplicando-se a alíquota de 4%, ao valor final a ser recolhido, de R$ 213.475,80. Tudo conforme discriminado na GIA – ITCD 73443.

O cerne da pretensão perseguida pelos impetrantes encontra fundamento legal no artigo 17 da Lei Estadual n. 7.850/12, segundo o qual que “
no caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

Portanto, da leitura sistemática da legislação estadual à luz do ato coator, pode-se concluir que

De outro giro, não se pode deslembrar da premissa de que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos” (art. 38, CTN).

Neste compasso, igualmente define a Lei Estadual do ITCMD:

“
Art. 9º A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação.

Art. 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem; (...)
”

Da leitura dos dispositivos legais, depreende-se que, embora esteja definido que a base de cálculo resida no valor venal do bem ou direito, inexiste previsão legal a respeito do valor patrimonial, não se especificando se deveria ser objeto de avaliação do patrimônio real da quota, notadamente vinculado ao valor venal dos bens imóveis incorporados à sociedade empresária.

Cabe destacar que o contribuinte não está doando imóveis, mas, sim, quotas de capital social de empresa, integralizadas com imóveis de sua propriedade. O valor da cota não se determina apenas pelo valor pela qual foi integralizado, mas deve compreender, também, o passivo da pessoa jurídica.

Como bem exposto pelo douto magistrado sentenciante:

“(...)
via processo administrativo (Processo de Protocolo de GIA ITCD de nº 5028488/2015), o fisco solicitou ao contribuinte, as matrículas atualizadas dos imóveis rurais de nº 5.329, nº 3.352, nº 3.353, nº 3.354, nº 5.020, nº 5.248, nº 4.164, nº 5.558, nº 2.577, nº 2.578, nº 7.414, nº 5.293, nº 3.783, nº 3.809, nº 4.366, nº 6.609, nº 6.396, nº 12, nº 8.467, nº 8.468, nº 4.469, nº 3.970, nº 6.971, nº 7.491, nº 6.481, nº 6.482, nº 6.795, nº 6.937, nº 2.310, nº 2.448, nº 2.555, nº 7.868, nº 7.490, nº 7.695, nº 248, nº 250, nº 251, nº 689, nº 7.181, nº 2.547n º 6.006 e de nº 7.340, acompanhadas das declarações do ITR (ID. 1450647).

Daí, da planilha apresentada pelo contribuinte impetrante junto ao indigitado procedimento (ID. 1450650), considerando os valores avaliados para cada imóvel rural correspondentes às matrículas solicitadas, é inquestionável que a base de cálculo do tributo (aplicada a redução de 70%, art. 10, I, da Lei 7.850/02) fora calculada sobre o valor de mercado (venal – ITR) dos imóveis, totalizando os R$ 38.168.894,00 lançados na GIA – ITCD do ID. 1450644.

A hipótese, ainda está sobejamente confirmada no bojo das informações apresentadas pelo impetrado, ao esclarecer que:

‘O Interessado questiona a avaliação do Servidor desta SEFAZ/MT, que desconsiderou o valor das Quotas da Empresa pelo seu valor histórico do Capital Social e do Patrimônio Líquido, atualizando os Ativos da Empresa, cabe ressaltar que no CTN, no artigo 116, no seu parágrafo único, prescreve que a Autoridade Administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, bem como no artigo 118, do mesmo Código, relata que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, além dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, já no seu artigo 148, prevê quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, também verificando a Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), no artigo 1.055, no seu parágrafo 1º, OBSERVA QUE O CAPITAL SOCIAL DIVIDE-SE EM QUOTAS, iguais e desiguais, PELA EXATA ESTIMAÇÃO DE BENS CONFERIDOS AO CAPITAL SOCIAL, coisa que não ocorreu com a integralização dos imóveis pelos seus proprietários, já que ALGUNS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS NAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA GOULART ADMINISTRAÇÃO, Participações e Agropecuária Ltda, CNPJ sob nº 16.816.524/0001-95, ESTAVAM SUBAVALIADOS, ARBITRANDO PARA OS MESMOS UM VALOR ABAIXO DO DECLARADO NO ITR DO EXERCÍCIO DE 2015, sendo este, informado pelo próprio Contribuinte, que na maioria das vezes, está bem abaixo que o valor de mercado, visto que o avaliado por esta SEFAZ/MT, fora maior do registrado no ITR, sendo que nem estão discutindo o valor da avaliação desta Secretaria, com isso, reportando à legislação local, na Lei nº 7.850/2002, no seu artigo 13, como dito anteriormente, sempre que a autoridade fazendária não concordar com o valor atribuído pelos herdeiros, legatários ou donatários, o imposto será lançado mediante arbitramento da base de cálculo...’ (ID. 13984249, pág. 9).

Não obstante entender que o procedimento adotado pelo fisco guarda melhor critério em cotejo com à finalidade de se aferir o real valor das quotas objeto de transferência e, eventualmente, descortinar alteração no patrimônio líquido da empresa - cuja hipótese não se observa da mera conversão contábil de valores escriturais -, é fato que a ação do fisco extrapola à norma tributária contida no artigo 97 do CTN, porquanto estabeleceu a base de cálculo do imposto de maneira diversa daquela prevista pela lei local
.”

A toda evidência,
não existe previsão
na Lei Estadual n. 7.850/12 autorizando a Fazenda Pública determinar que o valor patrimonial - como base de cálculo do ITCMD -, seja o valor patrimonial real das quotas (resultado da divisão do patrimônio líquido da empresa pelo número de quotas pelas quais se fracionou o seu capital social).

A propósito, colha-se da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo os seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -Mandado de segurança preventivo.
Discussão sobre a definição da base de cálculo do ITCMD devido pela transmissão de bens por sucessão ‘causa mortis’
(...) Base de cálculo do ITCMD incidente sobre as quotas sociais Possibilidade de adoção do valor patrimonial contábil.
Ausência de previsão legal expressa determinando que a base de cálculo seja o valor patrimonial real das quotas sociais.
(...)
.” (TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1004381-20.2018.8.26.0320; Relator: Rodolfo Pellizari;
6ª Câmara de Direito Privado
; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/04/2019
; Data de Registro: 01/04/2019). (grifou-se)

“
APELAÇÃO ANULATÓRIA
ITCMD.
Doação de quotas de capital
social.
Base de cálculo do tributo.
A
base de cálculo do ITCMD nos casos de doação de quotas de capital social que deve recair sobre o valor patrimonial das ações e não sobre o ativo que integra o patrimônio da empresa
(..
.)” (TJSP; Apelação Cível 1055111-60.2018.8.26.0053; Relator: Rebouças de Carvalho;
9ª Câmara de Direito Público
; Fazenda Pública - 16ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/07/2019
; Data de Registro: 04/07/2019). (grifou-se)

“
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITCMD. AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA.
DOAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO
. (...)
A base de cálculo do ITCMD, nos casos de doação de quotas do capital social, consoante remansosa jurisprudência, deve recair sobre o valor patrimonial das quotas. Impossibilidade do Fisco se valer do valor de mercado dos patrimônios da empresa para determinar a base de cálculo
. (...)
.” (TJSP; Apelação Cível 1019008-54.2017.8.26.0032; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador:
13ª Câmara de Direito Público
; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/03/2018
; Data de Registro: 15/03/2018). (grifou-se)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. Base de cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). Quotas de sociedade limitada. Valor patrimonial. Legislação que não especifica se deve ser utilizado o valor patrimonial contábil ou o valor patrimonial real da quota.
Ausência de previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real, de forma que deve ser aceito o valor patrimonial contábil utilizado pelos impetrantes. Ausência de vedação legal à utilização do valor patrimonial contábil da quota no cálculo do ITCMD
. (..
.)” (TJSP; Apelação Cível 1004564-21.2014.8.26.0032; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público;
Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/08/2015
; Data de Registro: 13/08/2015).
(grifou-se)

Insta esclarecer que, em que pese a possível subavaliação do capital social da empresa, a incorporação destes bens ao capital da sociedade não configura aquisição econômica dos imóveis por parte dos herdeiros das quotas e sequer a ela pode ser equiparada, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade diante da evidente falta de previsão legal para tanto.

Portanto, é certo que a apuração da base de cálculo do ITCMD pelo valor de mercado dos imóveis rurais que integralizam o capital social da empresa, fere direito líquido e certo da parte impetrante.

Assim, os fundamentos apresentados no presente recurso não merecem acolhimento, devendo a sentença que concedeu a segurança ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao presente recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença objurgada.

É como expresso o meu voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART, THAIS MICHELE GULART, JULIANA GULART, DANIELA PATRICIA BORGES GULART e MAYRA GRACIELA GULART

impetraram o Mandado de Segurança nº
1000791-04.2016.8.11.0003
contra ato do indigitado coator do contra ato atribuído ao Chefe da Gerência do ITCMD e outras receitas – GITCD em Rondonópolis/MT.

Arguiram que o impetrante
HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART é
sócio majoritário da sociedade empresária GOULART ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 16.816.524/0001-95), sendo possuidor de 86% (oitenta e seis por cento) das quotas sociais, sociedade essa que se destina, dentre outros, à administração de imóveis rurais e à comercialização de produtos agrícolas.

Narraram que, 86% (oitenta e seis por cento) das quotas sociais correspondem ao valor nominal das quotas de R$ 12.223.816,00 (doze milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e dezesseis reais).

Aduziram que no ano de 2015, o
impetrante
HÉLIO ANTÔNIO FILIPIN GOULART
resolveu doar, com
reserva de usufruto,
20% de suas
quotas sociais para as suas filhas, Thais Michele Goulart, Mayra Graciela Goulart, Daniela Patrícia Borges Goulart e Juliana Goulart, as quais somariam o valor de R$2.444.763,20 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), conforme constou no contrato social e no balanço patrimonial.

Sustentaram que, por se tratar de doação com reserva de usufruto, na apuração da base de cálculo do ITCMD deve ser aplicada a redução de 30% do total sobre o bem ou direito doado, resultando em R$ 1.711.334,24 (um milhão, setecentos e onze mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Narraram que ao ser aplicada a
alíquota de 4%, tem-se que o total de Imposto devido alcançou o montante de R$ 68.453,36 (sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).

Expuseram que, a autoridade impetrada, teria expedido a retificação da
Guia de Informação e Apuração - GIA ITCD n. 73443, no valor de R$ 213.745,80 (duzentos e treze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), oriunda de nova apuração e cobrança de ITCD referente a doação de quotas de sociedade limitada,

utilizando como base de cálculo o valor venal dos bens que compõem o patrimônio da sociedade.

Afirmam que o método utilizado pela autoridade fazendária contraía a legislação estadual, a qual
prevê que a
base de cálculo do ITCMD é o valor das quotas doadas, conforme lançado no patrimônio líquido do balanço patrimonial, e não o valor dos bens que compõe o ativo da pessoa jurídica.

Visando o cancelamento da retificação da GIA-ITCD doação n. 73443, foi interposto o respectivo remédio constitucional.

O Magistrado
a quo,
ao sentenciar o feito, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que promovesse o cancelamento da retificação da GIA-ITCD doação N. 73443.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença arguindo em síntese que:

- Não seria possível, por meio de mandado de segurança, elidir os termos do arbitramento do tributo, uma vez que seria necessária dilação probatória para verificação do correto valor do imposto;

- os bens utilizados para integralizar o capital

social da pessoa jurídica não foram registrados com o valor real de venda;

- os valores das quotas doadas, declaradas pelos contribuintes, não correspondem ao seu valor real, eis que não consideraram o valor real do patrimônio da pessoa jurídica;

- “
a determinação do valor devido à titulo de ITCMD observou todos os parâmetros legais para a imposição, afastando informações inverossímeis prestadas pelos contribuintes
”.

O eminente Relator, Exmo.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença objurgada.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem.
Em relação ao ITCMD sabe-se que esse tributo tem como fato gerador
a transmissão de bens ou direito causa mortis ou a doação a qualquer título, bem como que a base de cálculo do tributo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

No mesmo sentido é a regra geral estabelecida pela a Lei Estadual 7.850/2002, como cito:

“Art. 9º da
Lei Estadual 7.850/2002
.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”.

A esse respeito,
o Superior Tribunal de Justiça entende que
o valor venal para fim de base de cálculo do ITCMD é o real valor que o bem ou direito pode ser vendido
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 1176337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020)

Ocorre que, para o caso de doação de quotas de sociedades empresariais, o legislador estadual estabeleceu o valor venal do bem deve corresponder ao
“
valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”,
in verbis:

“Art. 17 da
Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos,
considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
”.

Em relação a esse tema, a doutrina entende que existem dois tipos de
valor patrimonial
, o
contábil
e o
real
, que são classificados da seguinte forma:

·

Valor Patrimonial Contábil
: O valor patrimonial contábil
resulta da divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de quotas existentes;

·

Valor Patrimonial Real
: O valor patrimonial real
reflete o preço pelo qual as quotas seriam negociadas no mercado, ou seja, valo real de venda das quotas sociais.

Nessa vertente, vejamos os ensinamentos do doutrinador Fabio Ulhoa Coelho,
in verbis:

"
Podem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real
. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo.
O valor patrimonial contábil tem por dividendo o patrimônio líquido constantes das demonstrações financeiras
ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício.
O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço
. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim a exata e atualizada mensuração do passivo podem não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo,
os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia
. O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de 'determinação', cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial 'real' da ação".
(Curso de direito comercial, v. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).

A meu ver, o
Valor Patrimonial Real
é o que mais se aproxima do conceito de valor venal do bem ou direito (valor corrente de mercado) e, consequentemente, da regra utilizada para se apurar a base de calculo do ITCMD, conforme prevê o art. 38 do CTN, a
rt. 9º da
Lei Estadual 7.850/2002 e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

Isso porque, o patrimônio liquido registrado no balanço patrimonial, em muitos casos se encontram defasados e/ou não representam a real situação do patrimônio da sociedade.

In casu
, pela análise conjunta do contrato social, alterações do contrato social e das demonstrações contábeis é possível constatar que a pessoa jurídica
GOULART ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ 16.816.524/0001-95) embora tenha sido constituída no ano de 2012, o capital social no valor de R$ 14.208.510,00 (quatorze milhões duzentos e oito mil e quintetos e dez reais) foi integralizado somente no ano de 2015, com a incorporação de um imóvel rural, denominado Fazenda Campo Formoso, inscrito na matrícula 7.340, perante o Cartório de Imóveis da Comarca de Guiratinga-MT.

Observa-se, também, pelos documentos contábeis (Id.
84387685)
, que a pessoa jurídica não possui movimentações financeiras, não possui lançamentos de receitas e nem de despesas, mas apenas a integralização do imóvel rural no valor de
R$ 14.208.510,00 (quatorze milhões duzentos e oito mil e quintetos e dez reais)
e de um valor em caixa na importância de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Destarte, uma vez que a pessoa jurídica não possui passivos e nem receitas de movimentações financeiras, mas apenas o bem imóvel e o dinheiro integralizados em seu ativo, tenho que o valor patrimonial real da empresa deve, necessariamente, corresponder ao valor venal do imóvel integralizado somado ao valor do caixa.

Cabe ressaltar que, diante da constatação pela

Autoridade Fazendária de que o bem integralizado ao capital social possui valor venal superior ao declarado no contrato social, alterações e balanço patrimonial, bem com que a importância utilizada para apuração da base de cálculo do ITCMD é um valor que não corresponda ao valor patrimonial real das quotas sociais, se mostra legal o lançamento de imposto complementar pelo Fisco Estadual, conforme autorizam os artigo 116,
Parágrafo único e artigo 148, ambos do Código Tributário Nacional, como cito:

“ Art. 116 [...]

Parágrafo único.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária
.

[...]

Art. 148.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial”
.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA - ITCD - DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS - BASE DE CÁLCULO - VALOR PATRIMONIAL - PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE - POSSIBILIDADE DO FISCO PROCEDER AO LANÇAMENTO SUPLEMENTAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INOCORRÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. 1.
De acordo com o artigo 38 do CTN, a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD "é o valor venal dos bens e direitos transmitidos", isto é, o valor que mais se aproxima do valor real dos bens recebidos
. 2. O Decreto Estadual nº 43.981/2005, que regulamenta o ITCD, estabelece ser indispensável ao lançamento do imposto, a apresentação da Declaração de bens e direitos à Administração Fazendária, detendo
o Agente Fiscal o dever de avaliar os objetos doados, até porque sua omissão implicaria em responsabilidade pessoal
. Assim, não há ilegalidade no ato da Administração Fazendária efetuar lançamento suplementar do ITCD”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.143462-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO POR TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS SOBRE COTAS DE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS - BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO - LEI ESTADUAL 14.941/03 E DECRETO 43.981/05 - VALOR PATROMINIAL DAS COTAS SOCIETÁRIAS NO MOMENTO DA TRANSMISSÃO - CRITÉRIO OBJETIVO - ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTIBUTIVA - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE À METADE DAS EMPRESAS - REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. [...] -
O calculo do ITCD demanda a apuração do valor patrimonial das quotas societárias transmitidas, e isso se dá por intermédio da análise do balanço patrimonial e da declaração do imposto de renda da sociedade empresária mais próximos da data da transmissão, critério objetivo que atende ao princípio da capacidade contributiva e a natureza do próprio imposto,
eis que se presta a aferir o valor real dos bens que serão transferidos
. [...]”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.234810-1/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2020, publicação da súmula em 10/09/2020)

Assim, não vislumbro ilegalidade na
nova apuração e cobrança de ITCD referente a doação de quotas de sociedade limitada,

utilizando como base de cálculo o valor patrimonial real, que no caso dos autos deve corresponder à soma do valor venal dos bens que compõem o patrimônio da sociedade com o valor lançado no caixa da pessoa jurídica.

Outrossim, em relação ao valor patrimonial real da pessoa jurídica em questão e do correto valor do imposto, tenho que, para análise do acerto ou desacerto do
quantum
apurado pelo fisco seria necessário dilação probatória, incabível nesse tipo de ação.

Deste modo, não há que se falar em violação à direito liquido e certo dos impetrantes (apelados) e nem em ato ilegal e arbitrário da autoridade fazendária, motivo pelo qual, deve ser denegada a ordem mandamental.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator Exmo.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para denegar a segurança vindicada na exordial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Mario Kono.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR DESPROVER O RECURSO, O 1º VOGAL (DES. MARIO KONO) PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL.
EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022